Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA QUALIFICADA. CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. AUSÊNCIA. A configuração do crime de injúria qualificada contra pessoa idosa demanda a identificação do elemento subjetivo do tipo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de ofender a vítima, em razão da condição da idade. Em outras palavras, é preciso que, da conduta do agente, depreenda-se com clareza o intento de desprezar, menoscabar ou desrespeitar a vítima, e, na ausência do elemento subjetivo, impõe-se a absolvição do agente, com amparo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes.